Tribunal: CARF
Processo: 16327.721216/2013-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721216/2013-92
ACÓRDÃO
1201-006.935 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BV DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO DECORRENTE.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário não impede a lavratura
de auto de infração para constituir o mesmo crédito tributário.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO.
DECORRÊNCIA.
PERC.
DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA
A possibilidade de discussão administrativa do Despacho Decisório que
indeferiu PERC não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários
devidos em face do indeferimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Alexandre Evaristo
Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.935 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721216/2013-92
2
RELATÓRIO
BV DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (nova denominação
de VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA), pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 12-115.579 (fls. 201), pela DRJ Rio de
Janeiro, interpôs recurso voluntário (fls. 221) dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, tendo como objetivo a reforma daquela decisão.
O presente processo trata de lançamento tributário para exigir IRPJ, bem como
juros de mora e multa de ofício (75%), no total de R$ 172.514,62, relativos a fatos geradores
ocorridos no ano 2009, conforme o auto de infração de fls. 2.
O lançamento de IRPJ é devido ao insuficiente recolhimento de IRPJ. A acusação
fiscal consta do corpo do referido auto de infração, com o seguinte texto:
Conforme decisão no processo 16327.721164/2012-73 anexa, Insuficiência do
recolhimento do IRPJ do período em função do excesso de valor destinado ao fundo.
IRPJ a pagar R$ 3.119.447,54. IRPJ pago R$ 3.037.109,52. Insuficiência de R$.
82.338,02.
O referido processo no 16327.721164/2012-73 teve o seu recurso voluntário
julgado nesta mesma assentada, quando esta Turma decidiu reformar a decisão da Administração
Tributária para reconhecer o valor destinado pelo contribuinte em sua DIPJ retificadora (R$
234.421,12), um pouco inferior ao pedido inicial, apontado na sua DIPJ original (R$ 243.372,41).
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento tributário (fls. 22), a qual foi
considerada improcedente no acórdão recorrido (fls. 201).
O contribuinte apresentou, então, o recurso voluntário de fls. 221, apresentando os
argumentos a seguir sintetizados:
(i)
o lançamento tributário deve ser considerado insubsistente em razão da ausência de
decisão definitiva nos autos do PA n° 16327.721164/2012-73;
(ii)
subsidiariamente, não deve ser exigida a multa de ofício, pelo mesmo motivo;
(iii) o contribuinte cometeu mero erro de fato quando realizou a apuração do lucro real de
2009, o que não é justa causa para o presente lançamento tributário, devendo ser
considerado insubsistente;
(iv) a Administração Tributária não pode considerar o pagamento específico da destinação
como sendo uma subscrição voluntária, ao contrário da manifestação de vontade do
contribuinte;
(v)
o auto de infração foi lavrado com o único intuito de prevenir decadência sem que fossem
atendidos os requisitos legais para isso, pelo que deve ser invalidado;
(vi) o exercício da opção de destinação ao FINOR se deu no momento do pagamento do DARF
específico, em março de 2010, não no momento da apresentação da DIPJ em junho do
mesmo ano;
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.935 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721216/2013-92
3
(vii) O fato de ter sido apresentada uma DIPJ retificadora não é razão suficiente para sustentar
o indeferimento do PERC;
(viii) o indeferimento do PERC foi realizado com fundamento apenas em normas infralegais que
não possuem uma matriz legal que as suporte, pelo que não se prestam à finalidade de
limitar o direito dos optantes.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O interessado foi cientificado da decisão de primeira instância em 17/04/2020 (fls.
218). O presente recurso voluntário foi apresentado no dia 15/05/2020 (fls. 219). Assim, o recurso
é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, devendo ser conhecido.
O contribuinte apresentou Pedido de Revisão de Ordem de Emissão Adicional de
Incentivos Fiscais - PERC, relativo ao ano 2009. Ao apreciar esse Pedido, a Administração Tributária
o indeferiu, considerando que o contribuinte retificou a correspondente DIPJ além do exercício
fiscal (2010), o que seria vedado por normas da Receita Federal do Brasil. Inconformado com essa
decisão, o contribuinte iniciou o contencioso administrativo formalizado no referido processo no
16327.721164/2012-73, o qual foi julgado por esta Turma de Julgamento, nessa mesma
assentada, quando foi dado parcial provimento ao Recurso Voluntário, remanescendo como
indevida uma pequena parcela da destinação inicial, a qual já havia sido paga por meio de DARF
específico.
O recorrente requer que seja declarada a insubsistência do lançamento por
ausência de decisão definitiva nos autos do PA n° 16327.721164/2012-73.
Esse pedido já havia sido apresentado na impugnação apresentada pelo
contribuinte e foi devidamente afastado na decisão ora recorrida. Entendo que aquela decisão não
merece reparos e a adoto como fundamento para também indeferir esse pedido.
Corroborando aquela fundamentação, deve ser salientado que a falta de uma
decisão administrativa definitiva sobre o PERC não impede o presente lançamento tributário, pois
o despacho decisório que indeferiu o PERC é ato administrativo auto executório, ou seja, produz
efeitos de imediato, conforme os princípios que informam o Direito Administrativo, inclusive no
âmbito Tributário. Ademais, esse ato também possui presunção de legitimidade, sendo válido até
que seja declarada a sua invalidade por um outro ato administrativo ou judicial.
É certo que o artigo 151 do CTN determina a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário quando o ato administrativo é objeto de reclamações e recursos em processo tributário
administrativo, o que está sendo cumprido desde a manifestação de inconformidade supracitada.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.935 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721216/2013-92
4
Contudo, o referido dispositivo legal não impede a constituição do crédito tributário, pelo
contrário, ele pressupõe a existência de um lançamento tributário, pois a suspensão determinada
na lei somente é possível quando há crédito tributário constituído.
Nesse liame, o CARF consolidou a sua jurisprudência na Súmula no 48, aplicável aos
casos em que a suspensão da exigibilidade se deu por decisão judicial, o que pode ser estendido,
por óbvio, à situação em que a suspensão da exigibilidade se deu por recurso administrativo:
Súmula CARF no 48
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração.
Mais adiante, sobre o mesmo fundamento, o recorrente pede, subsidiariamente,
que a multa de ofício não lhe seja exigida, mas tal pedido também não possui fundamento legal,
conforme acima exposto, devendo ser afastado.
Adicionalmente, ressalte-se que o lançamento tributário decorrente de anterior
decisão da Administração Tributária que indeferiu o PERC não acarreta qualquer risco ou dano ao
direito do contribuinte, uma vez que os eventuais processos tributários seguem cursos
processualmente conectados. Este é o racional que se extrai da Súmula CARF no 77, verbis:
Súmula CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão.
O recorrente propugna pela improcedência do lançamento tributário com a
alegação de que este foi realizado em razão de mero erro formal do contribuinte, o qual foi
solucionado pela sua DIPJ retificadora, não sendo justa causa para a presente exigência tributária.
Entendo que não assiste razão ao recorrente. Este confunde o indeferimento do
PERC, tratado em processo fiscal específico, com o presente lançamento tributário, lavrado para
exigir o IRPJ devido e não recolhido, ainda que em decorrência do referido indeferimento.
A questão ora trazida pelo recorrente diz respeito apenas ao mérito do
indeferimento do PERC, o que não está no alcance do presente processo administrativo fiscal.
Assim, essa questão não possui congruência efetiva com a questão a ser solucionada nesse
momento pela Turma Julgadora.
Pela mesma razão devem ser afastadas as demais alegações relativas
exclusivamente ao mérito da decisão sobre o PERC, a saber, relativas ao meio pelo qual o
contribuinte efetivou a sua opção (DARF ou DIPJ), à possibilidade de o contribuinte apresentar
DIPJ retificadora sem invalidar a sua opção e a impossibilidade de considerar o valor do
pagamento realizado por meio de DARF específico como subscrição voluntária.
O recorrente afirma que o presente lançamento tributário não é cabível, pois foi
realizado para prevenir a decadência do crédito tributário sem o devido amparo legal.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.935 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721216/2013-92
5
Entendo que o recorrente comete um equívoco nesse entendimento, pois o
presente lançamento tributário não foi lavrado para prevenir a decadência. Essa modalidade de
lançamento tem previsão no artigo 63 da Lei no 9.430/1996 e esse dispositivo legal não foi
articulado no auto de infração ou na acusação fiscal.
Apesar de todos os argumentos do recorrente deverem ser afastados no presente
julgamento, entendo que a presente exigência tributária deve ser adequada ao que foi decidido no
referido processo no 16327.721164/2012-73, quando foi deferido parte do valor solicitado no
PERC, permanecendo como destinação indeferida apenas o valor de R$ 8.951,29.
Contudo, considerando que a DIPJ retificadora foi aceita naquela decisão, aqui
também deve ser aceita, o que implica dizer que deve ser aceita a redução do valor de destinação
que foi descontado na apuração do IRPJ, pelo mesmo valor considerado destinação voluntária no
processo anterior. Com isso, verifico que não há a insuficiência de pagamento de IRPJ apontado no
lançamento tributário, pelo que deve ser exonerado.
Diante das razões acima expostas, voto por dar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 308
DF CARF MF
Original